Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708983-68.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: JAQUELINE SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. sentença (ID 18827282) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Jaqueline Silva Alves, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial. Após apresentar as razões recursais (ID 18827285), o Apelante, por meio de petição (ID 20979521), requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator